Tribunal: TCU
Processo: 042.313/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial de responsabilidade de entidade de direito privado e seus dirigentes em face de irregularidades na aplicação de recursos captados para execução de projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor de Diler & Associados Ltda., Dilermando Torres Homem Trindade e Lilia Alli Freitas, em razão da não comprovação da execução física e financeira do objeto do relativo aos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 04-0150; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e 9.2. notificar a prolação desta deliberação à Ancine e aos responsáveis.